Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, comprovantes de pagamento do preparo e das custas legíveis, haja vista que os juntados ao ID 45496764 não permitem a identificação das guias a que se referem. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator